Tribunal: STF
Processo: RE 1523733
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE. Os atos exarados pela Administração, através de seus agentes, podem ser por esta revistos, todavia, não indefinidamente, mas dentro de um certo lapso de tempo, desde que haja imposição de interesse público relevante, por critério de conveniência e oportunidade, ou, ainda, a verificação de um vício que acarrete a ilegalidade ou ilegitimidade deste mesmo ato, tendo lugar, no primeiro caso, a revogação, e, no último, a anulação do ato administrativo (Súmula nº 473 do STF). Com a edição da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em seus artigos 53 e 54, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. A teor dos precedentes jurisprudenciais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que é necessária a indenização, ao Regime Geral de Previdência Social, do período exercido na atividade rural, anterior à filiação obrigatória, para cômputo em regime estatutário.”. (eDOC 75 - ID ca87c341)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a União alega, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta que, por se tratar do recebimento de parcela indevida oriunda de ato nulo, a Administração possui o dever de revisá-lo, mesmo após o transcurso de mais de cinco anos (eDOC 105 - ID 07d92189).



    Em face do referido acórdão, foi igualmente interposto recurso especial, sendo ambos os recursos devidamente admitidos.



    O Relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, inicialmente, deu provimento ao recurso especial para afastar a decadência, determinando que o Tribunal de origem prosseguisse com o julgamento da apelação (eDOC 138 - ID 9645d607).



    Na sequência, a Primeira Turma daquela Corte negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXAME DA LEGALIDADE PELA CORTE DE CONTAS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. 1. O Tribunal de origem, ao proclamar a decadência e julgar procedente o pedido, acabou por destoar da atual e consolidada jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a concessão de aposentadoria é ato complexo, razão pela qual descabe falar em prazo decadencial para a administração revisar o benefício antes da manifestação do Tribunal de Contas." (EREsp 1.240.168/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2012, DJe 18/05/2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 145 - ID 9e13e981, p. 8)



    Em face do referido acórdão, Maria Aurea de Sousa interpôs recurso extraordinário (eDOC 158 - ID a5245761). Nas razões recursais, a recorrente alega deficiência de fundamentação do acórdão impugnado, configurando violação aos arts. 5º, incisos XXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Aponta ainda ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.



    Por fim, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido. Sucessivamente, pede o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 445 da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, determinou o encaminhamento dos autos à Turma julgadora para que exercesse eventual juízo de retratação, considerando a orientação firmada no tema 445 da repercussão geral (eDOC 172 - ID 4ae4cb53).



    A Primeira Turma do STJ, em juízo de retratação, deu “provimento ao agravo regimental da parte autora para reconsiderar a decisão de fls. 594/599 e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação do julgado aos termos do que decidido no RE 635.553/RS, pronunciando-se sobre a ocorrência ou não da decadência administrativa, a partir da data de chegada do processo ao TCU”. (eDOC 202 - ID 511851bb)



    O processo então retornou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. ATO COMPLEXO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL SEM APORTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATO PRÉVIO À JUBILAÇÃO E NÃO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. TEMA 445 DO STF. TEMA 609 DO STJ. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EC 113/2021. SELIC. 



    1. Ao concluir o julgamento do Tema 445, submetido à sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 636.553, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    2. A despeito do julgamento do Tema 445 do Supremo Tribunal Federal, as Turmas administrativas deste Regional têm decidido, em casos semelhantes, que o exame da legalidade da aposentadoria nestas situações implica a revisão de ato administrativo prévio, não complexo, qual seja, o ato de averbação de tempo de serviço rural para fins de contagem recíproca, sem recolhimento de contribuições, o qual se submete ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização.



    3. Ao decidir pela existência de decadência do direito de a Administração Pública rever o ato de averbação do tempo rurícola prestado pela parte autora para efeitos de aposentação, ainda que por fundamento diverso, este Regional não contrariou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 445 e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 609. 



    4. Ao concluir o julgamento do Tema 810, submetido à sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 870.947, o Supremo Tribunal Federal (e-STJ Fl.838) Documento recebido eletronicamente da origem 5007326-74.2010.4.04.7000 40003803113 .V3 decidiu que o "art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 



    5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Tema 905, no âmbito dos recursos especiais repetitivos 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, definiu o IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 



    6. A partir da data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, contudo, incidirá, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, reconhecendo-se sua aplicabilidade imediata, sem efeitos retroativos, por se tratar de legislação superveniente versando sobre consectários legais”. (eDOC 225 - ID 1fff39aa)



    Na sequência, a União peticionou ratificando os termos dos recursos extraordinário e especial. (eDOC 235 - ID cd6ea007).



    Admitidos os recursos, os autos foram encaminhados, inicialmente, ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial. Após o trânsito em julgado, o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para apreciação dos recurso extraordinários.



     



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre destacar que o recurso extraordinário interposto por Maria Aurea de Sousa (eDOC 158 - ID a5245761) contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, constante do eDOC 145 - ID 9e13e981, está prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso porque, conforme acima relatado, o acórdão recorrido foi reconsiderado em virtude do provimento do agravo regimental interposto pela autora (eDOC 202 - ID 511851bb).



    Ultrapassada essa questão, passo à análise do recurso extraordinário interposto pela União.



    No caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu a decadência do direito da Administração de anular o ato de aposentadoria da autora, em razão do transcurso de mais de dez anos entre a sua concessão e a análise realizada pelo Tribunal de Contas. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Em relação ao objeto sub judice, verifico que a aposentadoria da parte demandante foi formalizada em 08-02-1996 (evento 1 - Port7). Obteve a parte demandante ciência do teor do Acórdão n.º 2296/2010-TCU, em que foi rejeitado o tempo-de-serviço prestado em atividade rural, no período a que se refere no processo administrativo, sob regime de economia familiar, uma vez que não foram vertidas as contribuições previdenciárias respectivas. Em 04/05/2010, o TCU emitiu acórdão, a fim de considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentação do autor, determinando que, além de cessar os pagamentos decorrentes do ato, o autor fosse alertado sobre a possibilidade de aposentar-se proporcionalmente ao tempo de serviço, excluído o tempo rural impugnado. 



    No entanto, esse poder - alcançado ao administrador público, no sentido de revisar os atos que expede - sujeita-se a uma limitação temporal.



    Não se mostra razoável que, em 2009, a Administração proceda à revisão do ato de aposentação, expedido e publicado há mais de 10 anos. 



    Essa posição está embasada nos princípios da segurança e estabilidade jurídicas, da proteção à boa-fé do administrado, o que implica exigir que o administrador público observe o tempo transcorrido para valer-se da prerrogativa de revogar ou anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários. 



    Assim, somados esses princípios ao tempo transcorrido, sem que a Administração tenha revisado (anulado, cancelado) o correspondente ato administrativo, imperioso reconhecer ter decaído do direito de fazê-lo.



    Ao proceder ao juízo de retratação, com base no Tema 445 da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão recorrido. Embora tenha adotado fundamento diverso, entendeu que sua decisão estava alinhada à orientação firmada no paradigma, conforme os seguintes termos:



    “A aposentadoria da parte autora foi publicada no Diário Oficial da União no dia 08/02/1996 (processo 5007326-74.2010.4.04.7000/PR, evento 1, PORT7). 



    Perante o Tribunal de Contas da União, os autos do processo administrativo foram autuados em 18/09/2009 (022.159/2009-3), conforme se verifica da consulta realizada no site daquela Corte (https://conectatcu.apps.tcu.gov.br/tvp/44309885). A sessão que reconheceu a necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias para fins de concessão da aposentadoria foi realizada em 04/05/2010 (processo 5007326- 74.2010.4.04.7000/PR, evento 1, ACOR6), tendo havido a notificação da parte autora quanto ao acórdão nº 2296/2010 do TCU em 26/05/2010 (processo 5007326-74.2010.4.04.7000/PR, evento 1, OFIC5).



    A despeito do julgamento do Tema 445 do Supremo Tribunal Federal, as Turmas administrativas deste Regional têm decidido, em casos semelhantes, que o exame da legalidade da aposentadoria nestas situações implica a revisão de ato administrativo prévio, não complexo, qual seja, o ato de averbação de tempo de serviço rural para fins de contagem recíproca, sem recolhimento de contribuições, o qual se submete ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização:



    (...)



    Desse modo, o ato de averbação, diferentemente do ato de inativação, não se apresenta complexo, e, portanto, submete-se ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização. 



    Portanto, ao decidir pela existência de decadência do direito de a Administração Pública rever o ato de averbação do tempo rurícola prestado pela parte autora para efeitos de aposentação, ainda que por fundamento diverso, este Regional não contrariou as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 445 e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 609.



    No ponto, registre-se que esta Corte, ao julgar o tema 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, assentou que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”.



    Como visto, a Corte de Contas possui o prazo de cinco anos, contados a partir do recebimento do processo administrativo, para verificar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Ultrapassado esse prazo sem a devida análise, os benefícios serão considerados tacitamente registrados, consolidando-se a situação jurídica do beneficiário em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    No caso, extrai-se dos autos que a aposentadoria de Maria Aurea de Sousa foi concedida em 8.2.1996 e o processo administrativo chegou ao Tribunal de Consta da União em 18.9.2009. Observa-se ainda que o Acórdão que negou registro à aposentadoria foi proferido em 4.5.2010.



    Sendo assim, verifica-se que a hipótese em análise não se amolda ao entendimento firmando no referido paradigma. Todavia, entendo que o presente caso, em virtude de suas peculiaridades, deve ser analisado à luz do princípio da segurança jurídica.



    Efetivamente, o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis:  



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).  



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:  



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público”(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).  



    Na Alemanha, contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977 (cf. Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9ª edição, Berlim/Nova York, 1992, p. 289).



    Como visto o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Embora, o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, me parece que aqui, por suas próprias peculiaridades, também merece uma solução especial. 



    Não se desconhece que esta Corte já firmou orientação no sentido de que a fulminação do direito de a Administração Pública rever seus atos pela decadência não alcança situações flagrantemente inconstitucionais. Todavia, como visto, a recorrida aposentou-se no ano 1996 e o registro de sua aposentadoria foi negado apenas em 2010. É de se pressupor que ela tenha confiado na legislação e na administração, não merecendo reprimenda o beneficiário que agiu com boa-fé. Assim, de rigor necessário que incida à espécie o princípio da confiança legítima.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro de aposentadoria concedida há mais de 30 (trinta) anos. Dupla aposentadoria garantida por decisão judicial transitada em julgado. Observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança. Ordem concedida. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Direito à dupla aposentadoria reconhecido por decisão judicial da Suprema Corte transitada em julgado (RE nº 767.795/DF). 2. Aposentadoria concedida administrativamente em 30/1/91, há mais de 30 (trinta) anos, tendo sido seu registro apreciado pelo Tribunal de Contas da União apenas em 23/9/21. Ressalte-se o fato de o impetrante ser idoso, com idade já bastante avançada (91 (noventa e um) anos. 3. A situação do agravado está consolidada pelo decurso do tempo, devendo, portanto, ser garantido o registro de sua aposentadoria, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 38568 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.10.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1380919 AgR, Re. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 36883 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente